Tribunal: TJSP
Processo: 2083854-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por dano moral - Determinação de juntada aos autos de procuração com firma reconhecida - Poder geral de cautela do juiz. Medida justificada diante da semelhança existente com outras repetidas ações distribuídas na Comarca - Provimentos CG nos. 29/2016 e 02/2017 – Decisão mantida – Agravo não provido.

GRATUIDADE

Ementa:

PETIÇÃO INICIAL – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por dano moral - Determinação de juntada aos autos de procuração com firma reconhecida - Poder geral de cautela do juiz. Medida justificada diante da semelhança existente com outras repetidas ações distribuídas na Comarca - Provimentos CG nos. 29/2016 e 02/2017 – Decisão mantida – Agravo não provido.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido em parte.